Tribunal: STF
Processo: Rcl 94627
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Argílio Henrique Dadona Augusto em face de acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do EAREsp nº 2.537.051 (vinculado ao Processo de nº  n. 0007335 49.2012.8.26.0358), o qual teria se equivocado na aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, bem como violado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
Argílio Henrique Dadona Augusto narra que, na origem, 

“cuida-se de ação judicial movida com o intuito de que o ora reclamante fosse condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais pelo óbito do de cujus CARLOS SÉRGIO SCALIANTE, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 30/04/2012 na Rodovia Washington Luiz, na altura do  município de Mirassol/SP.” (e-doc. 1, p. 2)

Tendo o TJSP condenado o ora reclamante ao pagamento da indenização referida, o reclamante interpôs recurso especial, o qual não foi admitido pelo TJSP. Após a interposição do recurso competente, os autos foram remetidos ao STJ, no entanto, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido, “decisão esta que foi mantida em posteriores julgados da Quarta Turma e do próprio Órgão Especial”.
Logo após, interpôs recurso extraordinário, 

“baseado na violação do art. 5º, LIV e LV, e do art. 97 da Constituição Federal,  somando ao entendimento consagrado na Súmula Vinculante n. 10, uma vez que  admitida pelo Superior Tribunal de Justiça a validade de decisão surpresa, que  alterou o fundamento de não recebimento do agravo em recurso especial sem  oportunidade de manifestação da parte prejudicada e para além do pedido  recursal. Isto importou em negativa de aplicação e nulificação do conteúdo do art. 10 do Código de Processo Civil (O juiz não pode decidir, em grau algum de  jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes  oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir  de ofício) sem a declaração formal de sua inconstitucionalidade.” (e-doc. 1, p. 3)

Diante disso, o reclamante aduz que houve violação à Súmula Vinculante nº 10/STF, pois

“Houve negativa absoluta de aplicação do art. 10 do Código  de Processo Civil, que veda as ditas decisões de natureza surpresa, sem a  observância da regra de julgamento prevista no art. 97 da Constituição Federal, ou  seja, o afastamento do dispositivo sem a declaração formal de sua  inconstitucionalidade. Tal atitude de afastamento da regra legal de forma indireta  ou velada, que, na prática, esvazia o conteúdo normativo do preceito sonegado,  representa agressão à Súmula Vinculante n. 10.” (e-doc. 1, p. 12)

Defende, ainda, que a Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, aplicando, de maneira errônea, o Tema 181 da repercussão geral, tendo em vista que

“[n]a situação dos autos, é notória a violação constitucional,  porque, como já dito, a interpretação dada ao art. 1.042 do CPC pelo STJ, com  suporte na sua Súmula n. 182, é ilegítima, porque agride a literalidade do art. 105,  III, da Constituição Federal e desconsidera a posição do Supremo Tribunal  Federal sobre a divisibilidade e autonomia dos capítulos da decisão de admissão e das próprias hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, o que deve ser aplicado igualmente ao recurso especial.” (e-doc. 1, p. 33)

Requer, por fim, 

“a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão  inaudita altera parte de medida liminar de suspensão do feito principal (EAREsp nº  2.537.051; ação n. 0007335-49.2012.8.26.0358) e expedição de comunicação ao  Superior Tribunal de Justiça; 
d) a procedência da reclamação, com a revisão do julgamento do  agravo interno e processamento do recurso extraordinário do ora reclamante, quanto a  alegação de error in procedendo originário e de violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 97 da  CF/88, bem como da Súmula Vinculante n. 10 do STF, em especial quanto ao possível  afastamento do art. 10 do CPC sem apreciação formal da sua constitucionalidade  (capítulo IV.A do RE) e agressão ao próprio art. 105, III, da Constituição Federal,  conforme entendimento consagrado nos enunciados das Súmulas n. 292 e 528 do STF  (capítulo IV.B do RE), situações essas não abrangidas pelo Tema n. 181 de  Repercussão Geral;” (e-doc. 1, p. 40) 

É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Na presente hipótese, o reclamante, Argílio Henrique Dadona Augusto, interpôs agravo em recurso especial em face de decisão do TJSP que inadmitiu o recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
Monocraticamente, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do recurso, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao especial. Interposto agravo interno, não foi conhecido, tendo sido o acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -  AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA  PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO  RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do  CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da  dialeticidade,  deve o agravante demonstrar, de modo  fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo  extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula  182 do STJ. 
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade  recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a  parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o  desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 
3. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 7, p. 4)

Diante desse cenário, a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, in verbis:

“Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de  26/3/2010).
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do  art. 1.030, I, a, do CPC.
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em  4/5/2020,  DJe de  26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021,  DJe de  14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em  20/10/2015,  DJe de  24/11/2015.
(...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no  art. 1.042 do CPC) contra decisões que  negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030  do CPC.” (e-doc. 7, p. 32 e 33)

Interposto agravo interno contra essa decisão, o STJ negou provimento ao recurso, estando o acórdão assim sintetizado:

“EMENTA AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  ART. 1.030, A TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME I, , DO CPC. 
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.3. Nos termos do  art. 1.030,  I, a , do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 7, p. 34 e 35)

Extrai-se dos fundamentos do acórdão:

“2. Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal. 
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:
(...)
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir:
(...)
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
(...)
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
Registre-se, por fim, que a análise da afronta ao art. 97 da Constituição Federal demanda necessariamente a reapreciação das razões que conduziram ao não conhecimento do recurso, atraindo, assim como as demais alegações do recurso extraordinário, o Tema n. 181 do STF. 
A decisão agravada, portanto, não merece reforma. 
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 7, p. 38 e 39)
 
Entendo que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema nº 181 da RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 
Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário ou agravo interno interposto nos autos de origem com fundamento no Tema nº 181, tampouco em ofensa à Súmula Vinculante nº 10/STF, tendo em vista que as decisões do STJ que negaram provimento aos referidos recursos limitaram-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal, à luz da disciplina legal e de jurisprudências. 
Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).

Nessa perspectiva, ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17) (grifei) 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20)	.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente